Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-68.2024.8.11.0110
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000592-68.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ELIEZER MARTINS DE LIMA - CPF: 022.544.049-03 (APELADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA DE PESSOA FÍSICA PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a à restituição de valores debitados da conta corrente do autor e ao pagamento de indenização
por danos morais, em razão de compensação realizada para quitação de parcelas de financiamento contratado por pessoa jurídica da qual o demandante é sócio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o débito realizado na conta de pessoa física do sócio para quitação de obrigação assumida por pessoa jurídica, quando (i) o sócio figura como devedor solidário no contrato e (
ii
) há cláusula contratual expressa autorizando a compensação entre contas de naturezas jurídicas distintas.

III. Razões de decidir

3. É admissível a juntada de contrato em sede recursal quando se tratar de documento essencial à defesa, ausente má-fé e assegurado o contraditório, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade real.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito, sem que isso afaste a validade de cláusulas contratuais claras e expressas firmadas com o associado.

5. A autonomia patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica pode ser relativizada quando houver assunção expressa de solidariedade pelo sócio e autorização contratual específica para compensação de créditos.

6. Demonstrada a condição de devedor solidário do autor e existente cláusula contratual que autoriza a compensação de valores disponíveis em suas contas, a conduta da cooperativa configura exercício regular de direito.

7. Inexistente ato ilícito, não se configuram dano moral nem dever de restituição dos valores compensados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a compensação de valores realizada por cooperativa de crédito na conta de pessoa física que figure como devedor solidário de obrigação contraída por pessoa jurídica, desde que haja autorização contratual expressa.

2. O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito, bem como o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores
compensados.”

D
ispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 435 e 487, I; CC,
arts
. 49-A, 188, I, 265, 275 e 368; CDC, art. 3o, § 2o.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ,
AREsp
no 2.654.191/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 17.11.2025
;
1038887-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU (APELANTE)

ELIEZER MARTINS DE LIMA (APELADO)

RAC
no
1000592-68.2024.8.11.0110

Des.
Ricardo
GOMES ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de C
ampinápolis

/MT,
autos da
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
, registrada sob o n.
1000592-68.2024.8.11.0110
, ajuizada
por
ELIEZER MARTINS DE LIMA

em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
que julgou
parcialmente

procedentes
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) C
ondenar
a cooperativa requerida à restituição, de forma simples, dos valores

indevidamente debitados da conta pessoal do requerente, devidamente corrigidos

monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês a contar da citação; e

b) C
ondenar
a cooperativa requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três

mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido

monetariamente pelo índice SELIC a partir desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ e

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

C
ondeno
u, ainda,
a cooperativa requerida

ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes

fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Na origem, a parte autora ajuizou a referida demanda (id. 333090397), na qual narrou que celebrou contrato de financiamento com a Cooperativa requerida, vinculado à conta jurídica de sua microempresa de transportes.

Relatou que, em razão de imprevistos, atrasou o pagamento de duas parcelas e que, ao acessar sua conta pessoal de pessoa física, constatou que a instituição financeira realizou a cobrança e o abatimento dos valores referentes ao financiamento da pessoa jurídica diretamente em seu saldo pessoal.

Sustentou que as contas são desvinculadas e que não houve autorização prévia para tal desconto, o que comprometeu sua subsistência.

Arguiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a vedação contida na Resolução n. 2.878/2001 do Bacen.

Requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a restituição do valor de R$ 6.803,49 a título de danos materiais, a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e o desbloqueio da conta jurídica.

Sobreveio sentença (id. 333090885) que afastou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado fundamentou que, embora o autor mantenha contas distintas (pessoa física e jurídica), a requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, notadamente por não ter anexado o contrato que autorizasse a compensação cruzada entre as contas. Consignou que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica não se confunde com a da pessoa física, exceto em casos de desconsideração da personalidade jurídica ou expressa anuência, o que não restou demonstrado nos autos. Decidiu pela ilicitude da
retenção unilateral, caracterizando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva. Por conseguinte, condenou a Cooperativa à restituição simples dos valores debitados, corrigidos monetariamente desde o desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pela taxa Selic a partir da sentença e juros de 1% ao mês da citação.

C
ondenou
, ainda,
a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Irresignada
, a parte requerida interpôs recurso de apelação (id. 333090887), no qual defendeu a ausência de verossimilhança das alegações autorais e a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Argumentou que o débito questionado
refere-se
à operação de crédito firmada pela empresa
Martinstur

Eireli
, na qual o autor figura como devedor solidário. Aduziu que o contrato possui previsão expressa (cláusula 9.5) autorizando a compensação de valores em atraso com créditos disponíveis nas demais contas do associado ou de seus devedores solidários, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às sociedades cooperativas, regidas pela Lei n. 5.764/71, e a prevalência do princípio pacta sunt servanda. Alegou o exercício regular de direito na cobrança e a inexistência de ato ilícito a ensejar danos morais ou materiais. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redução dos honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões (id. 333090908), a parte autora refutou as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença. Reiterou a aplicação da legislação consumerista e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Argumentou que a dívida de pessoa jurídica não pode ser debitada na conta de pessoa física sem autorização expressa e específica, sendo insuficiente cláusula genérica em contrato de adesão. Asseverou que o ato configurou abuso de
direito e comprometeu sua subsistência, caracterizando o dano moral in
re

ipsa
. Pugnou pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
tr
ata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis /MT, autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
, registrada sob o n.
1000592-68.2024.8.11.0110
, ajuizada por
ELIEZER MARTINS DE LIMA
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que julgou parcialmente procedentes, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) Condenar a cooperativa requerida à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente debitados da conta pessoal do requerente, devidamente corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; e b) Condenar a cooperativa requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice
SELIC a partir desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, a cooperativa requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Pois bem
.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupost
os de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da licitude do débito realizado pela cooperativa de crédito apelante na conta corrente de pessoa física do apelado para quitar parcelas de financiamento contraído por pessoa jurídica
em que figura como sócio o autor
, especificamente quanto à existência de autorização contratual válida para compensação entre contas de naturezas jurídicas distintas.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da conduta por ausência de prova de autorização expressa nos autos de origem, condenando a cooperativa à restituição dos valores debitados no montante atualizado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O recurso de apelação sustenta a existência de cláusula contratual autorizativa, a condição de devedor solidário do apelado, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o exercício regular de direito.

DA JUNTADA DO CONTRATO EM SEDE RECURSAL E DO CONTRADITÓRIO

Inicialmente
, cumpre analisar a questão atinente à juntada do contrato de financiamento apenas em sede recursal, documento que não const
ou quando da contestação
.

O artigo 435 do Código de Processo Civil estabelece que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a juntada de documentos em sede recursal deve ser admitida quando se tratar de documento essencial à defesa e quando oportunizado o contraditório à parte contrária, sob pena de violação ao princípio da verdade real e da instrumentalidade das formas.

No caso concr
eto, verifica-se que os contratos
constitu
em
documento
s
essencia
is
à comprovação da tese defensiva
pel
a apelante, qual seja, a existência de cláusula autorizativa para compensação entre contas. Ademais, o contraditório foi plenamente exercido pelo apelado, que apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais teve oportunidade de impugnar o documento juntado e de se manifestar sobre seu conteúdo.

Eis a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. INICIAL. INSTRUÇÃO. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
EMBARGOS À
MONITÓRIA. DOCUMENTOS.

JUNTADA. POSSIBILIDADE.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. A prova hábil a instruir a ação monitória não deve ser robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que
permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor na inicial.

3. A revisão da matéria referente à suficiência da documentação que instruiu a inicial demanda a
análiseda
interpretação do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência
dosóbices
da Súmula no 7/STJ

4. É permitida a juntada de documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório.

5 .
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.654.191/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

No mesmo sentido, é posicionamento deste Egrégio Tribunal:

Direito Bancário
– Recurso de Apelação Cível – Ação declaratória
c/c Indenizatória
– Juntada de Documento com as razões do Apelo – possibilidade no caso – mérito – pedido de modulação do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado – impossibilidade – sentença Reformada – Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidora que afirma não ter recebido informações claras e objetivas para o tipo de empréstimo contratado (Cartão de Crédito Consignado).

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é permitida a juntada de documentos com as razões recursais e (
ii
) saber se houve ofensa às regras do consumidor bancário atinente ao tipo de operação contratada apto a ensejar a modulação do tipo de contrato bancário contratado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, desde que: (i) não trate de documento indispensável à propositura da ação, (
ii
) não haja má fé na ocultação do documento e (
iii
) seja ouvida a parte contrária (art. 398, CPC), tal qual se verifica na espécie.

4. Se a consumidora não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve
devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

5. Ausente a demonstração da abusividade da taxa de juros remuneratórios, é de rigor a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Banco provido.

Tese de julgamento: "1. Desde que o documento juntado com as razões do apelo não seja indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação e respeitado o contraditório, é possível sua análise; 2. Se a consumidora conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 4o, incisos IX e X, e art. 54-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.162.381/SP,
EAREsp
600663/RS; TJMT, Apelação Cível no 1001070-28.2019.8.11.0021 e 1000259-
49.2024.8.11.0003.
”

(N.U 1038887-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)

Dessa forma, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, ao princípio da verdade real e ao devido processo legal, admito a juntada do contrato em sede recursal, porquanto oportunizado o contraditório e tratando-se de documento essencial à elucidação da controvérsia.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A apelante sustenta a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito decorre do fato de que estas prestam serviços financeiros a seus associados, os quais se encontram em posição de vulnerabilidade técnica e econômica em relação à instituição. A natureza cooperativa da entidade não afasta a incidência da legislação consumerista quando presente a relação de consumo.

Assim, reconheço a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, porquanto presente a relação de consumo entre a cooperativa de crédito e o associado.

DA AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA

O artigo 49-A do Código Civil estabelece que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", consagrando o princípio da autonomia patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica.

A separação patrimonial constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a responsabilidade pessoal do sócio somente se comunica em hipóteses excepcionais, mediante desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil.

No caso concreto, o financiamento foi contraído pela pessoa jurídica
Martinstur

Eireli
, da qual o apelado é sócio. O débito questionado, contudo, foi realizado na conta corrente de pessoa física do apelado, sem que houvesse prévia desconsideração da personalidade jurídica ou demonstração de confusão patrimonial.

Dessa forma, em princípio, a dívida contraída pela pessoa jurídica não poderia ser debitada na conta corrente da pessoa física do sócio, em observância ao princípio da autonomia patrimonial.

DA SOLIDARIEDADE CONTRATUAL E DA AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO

Contudo, o princípio da autonomia patrimonial não é absoluto quando houver expressa assunção de responsabilidade solidária pelo sócio e autorização contratual para compensação entre contas.

O artigo 265 do Código Civil estabelece que "a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes". Por sua vez, o artigo 275 do mesmo diploma dispõe que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum".

No caso concreto, conforme se verifica do contrato juntado em sede recursal, o apelado figura como devedor solidário da operação firmada pela pessoa jur
ídica
Martinstur

Eireli
, conforme id.
333090896 - Pág. 5
.

Ademais, o contrato contém cláusula expressa autorizando a compensação de valores em atraso com créditos disponíveis nas demais contas do associado ou de seus devedores solidários, nos termos do artigo 368 do Código Civil, que dispõe: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem".

A cláusula 9.5 do contrato estabelece de forma clara e específica a possibilidade de compensação entre contas vinculadas ao devedor solidário, não se tratando de cláusula genérica ou abusiva, mas de disposição contratual livremente pactuada entre as partes.

Dessa forma, havendo cláusula contratual expressa autorizando a compensação e tendo o apelado assumido a condição de devedor solidário, a
conduta da cooperativa de crédito configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, porquanto a cooperativa de crédito agiu em estrito cumprimento de disposição contratual livremente pactuada entre as partes.

O dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, conforme estabelece o artigo 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

No caso concreto, a cooperativa de crédito exerceu regularmente o direito de compensação previsto no contrato, não havendo violação a direito do apelado, tampouco abuso ou excesso na conduta praticada.

Assim, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

Pelos mesmos fundamentos, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em restituição dos valores debitados, porquanto a compensação foi realizada em conformidade com disposição contratual expressa e com a legislação civil aplicável.

Dessa forma, afasto a condenação à restituição dos valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida
, por conseguinte,
julgar
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

S
ucumbência deve ser invertida, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026